Tribunal: TJMT
Processo: 1026792-50.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1026792-50.2021.8.11.0003

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Água e/ou Esgoto]

Relator:
Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATORA DESIGNADA: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (AGRAVADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), EDICARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 000.640.671-81 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, DECLARARAM a incompetência desta Câmara de Direito Público para processar e julgar o recurso e, por conseguinte, determinaram a redistribuição dos autos a uma das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado, nos termos do voto da 1ª Vogal, Exma.
Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago. (Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, 3ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO e 4ª VOGAL EXMA SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO).

E

M

E

N

T

A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUTARQUIA MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO – INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – RECONHECIDA DE OFÍCIO – REDISTRIBUIÇÃO

1. Não havendo qualquer interesse público envolvido que justifique a competência das Câmaras de Direito Público, compete às Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 21, II, “a”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, julgar as demandas de natureza eminentemente patrimonial, especialmente quando o objeto em discussão não se relaciona com a qualidade e continuidade do serviço.

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
Edicarlos
Gomes da Silva
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo próprio agravante, de modo a manter a sentença cujo teor julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança proposta
Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – SANEAR
.

Em suas razões recursais, defende a agravante, que a decisão merece reforma já que “
o vício de citação é o mais grave que pode acometer um processo, e por essa razão
(...)
a citação por edital, medida excepcional, somente é autorizada se observados os requisitos do art. 256 do Código de Processo Civil, de modo que não basta o simples desconhecimento do endereço do réu para legitimar o seu deferimento, é necessário o esgotamento dos meios possíveis e razoáveis de localização do seu endereço
” (Id. 214578667, fl.02).

Pontua que, “
não se pode considerar que o agravante reside em lugar incerto e não sabido se ausentes tentativas de citação por oficial de justiça em dois dos três endereços fornecidos no processo: o que consta da petição inicial e o informado posteriormente pelo Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis
” (Id. 214578667, fl.03).

Afirma que, não fora observado no caso concreto “
que a citação por edital foi determinada sem se observar que havia a indicação nos autos do processo de outros endereços do réu, o que causou prejuízo ao contraditório
” (Id. 214578667, fl.03).

Forte nessas premissas, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou acaso mantida, que seja determinada a sua submissão ao julgamento colegiado, a fim de que seja declarada a nulidade da citação por edital e dos atos dela decorrentes (Id. 214578667, fl.04).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Já no que se refere à cobrança dos valores, ressai dos autos que a Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis ajuizou Ação de Cobrança em face de
Edicarlos
Gomes da Silva
, objetivando a condenação da parte requerida ao pagamento ao pagamento de R$ 1.117,12 (um mil, cento e dezessete reais e doze centavos) (Id. 204273291, fl.04).

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a demanda, para condenar o requerido ora agravante, ao pagamento de R$ 549,94 (quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos) (Id. 204272530, fl.04).

Inconformada, o particular interpôs recurso de apelação, ao qual fora
negado provimento de maneira monocrática
(Id. 207336169, fl.06).

Daí a interposição do agravo interno.

A insurgência posta em análise, se resume, na repetição dos mesmos argumentos apresentados por ocasião da interposição do recurso de agravo de instrumento, em especial na insistência pela adoção da tese de nulidade da citação por edital, ao argumento de que, “
havia a indicação nos autos do processo de outros endereços do réu
”, de modo a causar “
prejuízo ao contraditório
” (Id. 214578667, fl.03).

O recurso
não
comporta provimento
.

Compulsando os autos, verifica-se que, em
15/02/2022
, houve a emissão de carta de citação via correio, a qual não se mostrou exitosa, já que fora recebida por pessoa diversa (Id. 204273298).

Posteriormente, determinou-se a expedição de mandado de citação via oficial de justiça, o qual restou infrutífero, consoante certidão de Lavra de Oficial de Justiça (Id. 204272507).

Ato contínuo, realizou-se tentativa de citação por carta, havendo, inclusive, “
busca de endereço via
Infoseg
” conforme consignado pelo juízo (Id. 204272521).

Em sequência, na data de 14/07/2023, fora publicado edital de citação (Id. 204272522, fls. 01 e 02).

Pois bem. Sobre a citação por edital, de se destacar o previsto no artigo 256 do CPC, vejamos:

“
Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
”.

In
casu
, verifica-se que houve a tentativa de localização do agravante,
em todas as modalidades possíveis

de citação
.

Ademais, o agravado
demonstrou
proatividade
ao diligenciar
junto a outros órgãos com a finalidade de obter novo endereço do Apelante, apesar de não ter obtido não êxito.

Assim, diante o insucesso nas tentativas de citação pessoal, evidencia-se legítima a citação por edital formalizada nos autos.

Desse modo, considerando-se o esgotamento das tentativas de citação em todas as modalidades possíveis, bem como,a inexistênciade elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, entendo que a
manutenção

da decisão agravada, cujo teor negou provimento ao recurso de apelação é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se
incólume
a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme já bem relatado pelo Eminente Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por EDICARLOS GOMES DA SILVAcontra a decisão monocrática proferida pelo mencionado Desembargador Relator, que,no julgamento do Recurso de Apelação, negou provimento ao presente recurso,mantendo a
incólume
a sentença objurgada(ID. 207336169 – autos n.º 1026792-50.2021.8.11.0003).

No judicioso voto relator, o E. Desembargador negou provimento ao recurso, consoante dispositivo, assim lançado:

“Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação”.

Todavia, apesar do respeitável voto e fundamentação apresentada pelo douto Desembargador Relator, peço vênia para manifestar divergência, pelas razões a seguir expostas:

Da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, observa-se que a parte agravada é autarquia municipal, concessionaria de serviços públicos, denominada SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, MT, a qual ajuizou Ação de Cobrança em face da parte agravante, objetivando o adimplemento de tarifas de água e esgoto.

Entretanto, a despeito de figurar uma concessionária de serviço público no polo ativo da presente ação, mister salientar que não há qualquer interesse público envolvido que justifique a competência das Câmaras de Direito Público, uma vez que se trata de demanda de natureza eminentemente patrimonial.

Nessa conjectura, sabe-se que a distribuição da competência recursal entre as Câmaras de Direito Público e Privado varia conforme a identificação da natureza do interesse jurídico envolvido.

Outrossim, o fato de uma concessionária de serviços público, no caso, uma autarquia, figurar no polo ativo de ação judicial, por si só, não atesta a existência de interesse público, mormente quando o objeto em discussão não se relacione com a qualidade e continuidade do serviço.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE
ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO – OBJETO DA LIDE MERAMENTE PATRIMONIAL – INTERESSE PÚBLICO INEXISTENTE – COMPETÊNCIA RECURSAL DAS CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO – CONFLITO PROCEDENTE.

I – Como a própria designação sugere, a distribuição da competência recursal entre as Câmaras de Direito Público e Privado varia conforme a identificação da natureza do interesse jurídico envolvido, ou seja, se público ou privado.

II – A figura da concessionária de serviços públicos não é bastante para atestar qualquer interesse público, quanto mais, apto a orientar o deslocamento da competência, quando em pauta pretensão meramente indenizatória.

III – Ainda que envolvam concessionárias de serviços públicos, as causas de natureza eminentemente patrimonial não são da competência das Câmaras de Direito Público, mas sim, das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal”.

(TJ/MT, Tribunal Pleno, Conflito de Competência 42187/2015, Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, julgamento em 11 de junho de 2015)”.

Dessa maneira, conclui-se que a competência recursal em processos nos quais a concessionária de serviço público postula pela cobrança de seus usuários é das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado, conforme disciplina o artigo 21, inciso II, alínea a, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Com essas considerações, com o devido respeito e vênia, voto no sentido de
DECLARAR
a incompetência desta Câmara de Direito
Público para processar e julgar o recurso e, por conseguinte, determinar a redistribuição dos autos a uma das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

EM 18 DE JUNHO DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APÓS O RELATOR DESPROVER O RECURSO, A 2ª VOGAL DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO DIVERGE DO RELATOR, NO SENTIDO DE DECLINAR A COMPETÊNCIA, SENDO ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL DES. MARCIO APARECIDO GUEDES. (suspenso julgamento, para aplicação do Artigo 942 do CPC.)

SESSÃO DE 16 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL - CONVOCADA):

Trata-se de agravo interno interposto por EDICARLOS GOMES DA SILVA contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso de apelação interposto pelo próprio agravante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança proposta por SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS.

Ao examinar a matéria, o relator, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeira instância. O relator fundamentou sua decisão no esgotamento de todas as tentativas de citação pessoal do agravante, o que legitimou a citação por edital conforme previsto no art. 256 do CPC.

A Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, primeira vogal, pediu vista dos autos. Em seu voto, divergiu do relator, destacando a ausência de interesse público na demanda de natureza patrimonial, que justifica a incompetência das Câmaras de Direito Público. Argumentou que a competência recursal é das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado, conforme art. 21, inciso II, alínea “a”, do Regimento Interno do TJ/MT. Votou pela declaração de incompetência da Câmara de Direito Público e redistribuição dos autos.

O Desembargador Marcio Aparecido Guedes, segundo vogal, acompanhou o voto da Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

O julgamento foi suspenso para aplicação do art. 942 do CPC.

No caso, após examinar atentamente os fundamentos expostos, peço vênia para acompanhar a divergência inaugurada pela Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, no sentido de declarar a incompetência desta Câmara de Direito Público para processar e julgar o recurso, determinando-se a redistribuição dos autos a uma das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado, conforme o artigo 21, inciso II, alínea “a”, do Regimento Interno deste Tribunal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Em casos como o presente, nos processos de minha Relatoria tenho consignado o entendimento de que apesar da demanda envolver concessionária de serviço público municipal de água e esgoto, as causas de natureza eminentemente patrimonial não são da competência das Câmaras de Direito Público, mas sim, das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal.

Neste sentido, colaciono a ementa do Conflito de Competência nº 42187/2015:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO – OBJETO DA LIDE MERAMENTE PATRIMONIAL – INTERESSE PÚBLICO INEXISTENTE – COMPETÊNCIA RECURSAL DAS CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO – CONFLITO PROCEDENTE.

I – Como a própria designação sugere, a distribuição da competência recursal entre as Câmaras de Direito Público e Privado varia conforme a identificação da natureza do interesse jurídico envolvido, ou seja, se público ou privado.

II – A figura da concessionária de serviços públicos não é bastante para atestar qualquer interesse público, quanto mais, apto a orientar o deslocamento da competência, quando em pauta pretensão meramente indenizatória.

III – Ainda que envolvam concessionárias de serviços públicos, as causas de natureza eminentemente patrimonial não são da competência das Câmaras de Direito Público, mas sim, das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal.

(TJ/MT, Tribunal Pleno, Conflito de Competência 42187/2015, Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, julgamento em 11 de junho de 2015
).(
g.n
)

Ainda, da mesma forma: Recurso de Apelação nº 1002316-79.2020.8.11.0003; Recurso de Apelação nº 1028435-77.2020.8.11.0003; Recurso de Apelação n°1005320-61.2019.8.11.0003e Recurso de Apelação n°1019819-16.2020.8.11.0003.

Ante o exposto,
voto no sentido de acompanhar a 1ª Vogal – Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, que determinou a redistribuição deste recurso a uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado
, nos termos do artigo 51, XV, RITJMT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024